Tribunal: TJSP
Processo: 2302238-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Insurgência contra a r. decisão que determinou a conversão automática da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial. Impossibilidade. Faculdade do credor pleitear a conversão. Inteligência do art. 4o do Decreto Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2.014. Precedentes. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.